Tribunal: STF
Processo: RE 130583
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
Liquidação de sentença. Pagamento pela Fazenda Estadual.
Conversão do "quantum" da liquidação em OTNs, nos precatorios a ser
expedidos.
         - Ja se firmou a jurisprudência desta Corte  no  sentido  de
que a conversão do "quantum"  do  débito  da  Fazenda  em  OTNs,  nos
precatorios a ser expedidos, viola o disposto no PAR.1. do artigo 117
da Emenda Constitucional n. 1/69.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.::